Tribunal: TJES
Processo: 5001029-22.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001029-22.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON CESAR DOS REIS e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001029-22.2019.8.08.0006

RECTES.:
NILTON CESAR DOS REIS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDOS.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e NILTON CESAR DOS REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico que os Recorridos não apresentaram Contrarrazões.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id 598614 e 598618), eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Quanto ao pedido da parte Autora do benefício da Assistência Jurídica Gratuita,
concedo-lhe os benefícios, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC/2015), isentando-a do recolhimento de preparo
.

Extrai-se dos autos que a parte Autora relata a existência de cobrança indevida
sob a rubrica de “TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS”
em sua conta.

Compulsando os autos, verifico que trata-se de recursos inominados interpostos pela parte Autora e pela parte Requerida, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a requerida ao pagamento de R$224,70 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação. DECLARO A NULIDADE do desconto sob a rubrica de “TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS”. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, ante a fundamentação supra. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15.”.

O
Recorrente Banco Santander (Brasil) S.A (Id 598618), nas suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, sob argumento da legalidade da cobrança, e alega inexistência de dano moral.

Do outro lado, verifico que o recurso interposto pela parte Autora, Recorrente Nilton Cesar dos Reis (Id 598614), pugna pela reforma parcial da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, requerendo a condenação do Requerido a indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Passo analisar os recursos das partes conjuntamente.

Pois bem, analisando detidamente os autos, ouso divergir parcialmente do entendimento firmado pelo douto magistrado de piso, de modo que entendo que assiste razão o Recorrente Nilton Cesar dos Reis, tendo em vista que faz
jus
a parte Autora a indenização a título de dano moral, devendo a r. sentença ser mantida nos demais termos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente surge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o caderno processual, v
erifico que acertadamente
o juiz
a quo
reconheceu a falha na prestação de serviços pelo Requerido, haja vista que foi realizado
desconto indevido na conta bancária do Autor, referente a Tarifa de Mensalidade de Pacotes de Serviços.

No caso em apreço, observo que o Recorrente
Banco Santander (Brasil) S.A
não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015.

Registra-se que entendo que os argumentos apresentados pelo Recorrente Banco Santander (Brasil) S.A em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos, assemelhando-se àqueles já expendidos em sede de contestação, não trazendo novidade, ou dando azo a maiores argumentos. Destarte, o Recorrente não forneça argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização. Portanto, descabidas as alegações do Recorrente Banco Santander (Brasil) S.A.

No caso em tela,
o Requerido
Banco Santander (Brasil) S.A.
descumpriu com as regras previstas na lei consumerista, sendo assim a sua conduta ilícita, que configura falha na prestação de serviço, nascendo dessa forma o dever de indenizar o Autor, nos termos dos 14, § 3º do CDC c/c artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais consagram a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo.

Desse modo, faz
jus
a parte Autora a restituição dos valores cobrados indevidamente da sua conta bancária, como já decidido na r. sentença.

No que tange ao pedido autoral de indenização por dano moral,
compreendo de forma diversa do juiz de piso
, pois não há como afastar os danos morais, eis que
vislumbro que houve defeito na prestação do serviço pelo Requerido, erro esse que não se trata apenas de descumprimento contratual, uma vez que observo que ocorreu várias cobranças indevidas na conta bancária do Autor, destaca-se que, de forma reiterada, como foi mencionado na r. sentença.

Tal situação, é inegável o sentimento de estresse, frustração, irritação, desgaste ocasionado por cobranças indevidas na conta bancária, sem possibilidade de solucionar a questão de forma administrativa.

Com isso, a reparação do dano moral é de rigor, pois a situação ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana
.
No caso em tela a conduta do Requerido atingiu diretamente a dignidade humana do consumidor, valores tão caros ao Estado Democrático de Direito (artigos 1°, III, e 170, V, ambos da CF).

Destaca-se
o caráter pedagógico d
a indenização
, é no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços,
devendo ser capaz de desestimular o infrator a reincidir na prática do ato ilícito.

Desta forma, para fixar em patamar adequado e razoável a indenizar a vítima, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpabilidade, sem gerar, de outra banda, enriquecimento sem causa, o valor deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
bem como cumpre seu objetivo de
desestimular a reiteração da prática pelo Requerido,
encontrando-se plenamente adequado aos critérios em questão.

Por fim,
entendo que assiste razão o Recorrente
Nilton Cesar dos Reis
, e do outro lado, concluo que o

Requerido Banco Santander (Brasil) S.A
não apresentou prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativa do direito do Autor,
e consequentemente a r. sentença guerreada deve ser parcialmente reformada.

POSTO ISTO, CONHEÇO
do Recurso interposto pelo Recorrente
Nilton Cesar dos Reis
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar,
em parte
, a r. sentença guerreada, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para
CONDENAR
o Requerido
Banco Santander (Brasil) S.A

a pagar ao Autor
Nilton Cesar dos Reis

a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral,
que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ),
até o efetivo cumprimento da obrigação, no mais, mantenho os demais termos da r. sentença guerreada.
Sem custas processuais e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

Quanto ao Recurso inominado interposto pelo Recorrente
Banco Santander (Brasil) S.A
CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO. C
ONDENO

o Recorrente
Banco Santander (Brasil) S.A
,
em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput” da Lei 9.099/95 c/c Enunciado nº 8 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.